Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713037-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GLAUCO VIANA ARAGAO AGRAVADO: M. E. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA MARIA DA SILVA CAMOES D E S P A C H O Defiro o pedido constante na petição de ID no 26139675, e, em consequência, suspendo o curso processual pelo prazo de quinze (15) dias. Transcorrido o prazo, intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 09 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator